Tribunal: TJMT
Processo: 1019734-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019734-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA - CPF: 304.130.871-15 (AGRAVANTE), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (AGRAVANTE), LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (AGRAVADO), SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL EIRELI - CNPJ: 11.773.875/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 620.916.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – ACORDO NÃO CUMPRIDO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRINCIPAL– EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE PENHORA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INADIMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, observa-se que estão em curso dois pedido de Execução de sentença, um decorrente do débito principal e outro referente aos honorários sucumbenciais, tendo sido ordenada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da primeira Agravante para pagamento dos honorários advocatícios e a penhora de bens imóveis para quitação da dívida principal.

O cancelamento da penhora dos bens imóveis para o pagamento da obrigação principal não comporta acolhida, haja vista que a obrigação principal, conforme a última atualização, perfaz R$ 1.253.731,10 (um milhão duzentos e cinquenta e três, setecentos e trinta e um reais e dez centavos), o que demandaria vários anos de descontos sobre a aposentadoria da devedora idosa, que está com 73 anos de idade, e a penhora dos imóveis atende à menor onerosidade, os quais estão na quinta posição da ordem legal de preferência, e demonstra ser mais benéfica aos devedores.

Ademais, o princípio da menor onerosidade da Execução não é absoluto e, no caso, deve ser confrontado com o fato de que o desconto em parcelas da aposentadoria da primeira Recorrente demandará longo tempo para a satisfação do débito remanescente.

Na espécie, não há falar em inadmissibilidade do recurso, haja vista que está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a dispensa de fazer constar nome das partes e seus patronos na hipótese em que for possível obter tais informações dos instrumentos de procuração colacionados aos autos.

Além disso, a ausência de indicação dos nomes das partes e endereço completo dos advogados na peça recursal não acarreta o não conhecimento do recurso por não ter gerado prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA
e
SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.o 0060259-64.2014.8.11.0041, proposta pela
LÍDER SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
e
MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA,
indeferiu o pedido de cancelamento da penhora dos imóveis de sua propriedade.

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que devem aos Agravados o importe de R$ 1.253.731,10 (um milhão duzentos e cinquenta e três, setecentos e trinta e um reais e dez centavos) e, para quitar o débito cobrado judicialmente, o Juiz condutor do feito determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da primeira Recorrente (Juracy).

Ressaltam que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento da Agravante bastam para o cumprimento da obrigação e garantem a Execução, de sorte que não há justificava para manter a constrição dos seus imóveis.

Sustentam que manter os descontos mensais e a penhora de seus bens configura flagrante excesso de execução, o que não pode ser tolerado.

Invocam o princípio da menor onerosidade ao devedor; aduzem que a forma menos gravosa para a quitação da dívida e garantia do Juízo é o pagamento via parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento da primeira Agravante, o que já vem ocorrendo.

Por derradeiro, ressaltam que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos para a concessão da medida vindicada.

Com suporte nessas assertivas, pugnaram pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 145484162).

Contraminuta apresentada no ID. 149712150.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravados
LÍDER SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A e MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA
ajuizaram a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face dos Agravantes
JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA e SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA,
na qual buscou

o recebimento do crédito atualizado no importe de R$ 1.253.731,10 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos), ante o inadimplemento do Contrato de Confissão e Novação de dívida, celebrado em 25/02/2014.

No decorrer do processo principal, celebraram acordo em que pactuaram o pagamento liquido de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), já incluídas as custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, acordaram o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser depositado na conta da advogada Wladia Bulhões P. Guizardi, com multa de 20% (vinte por cento) em caso de inadimplemento (ID. 42203953 – fls. 183).

Posteriormente, os Agravados informaram o descumprimento do acordo pelos Agravantes e anexaram planilha atualizada da dívida, bem como dos honorários advocatícios (ID. 42203953 – fls. 189).

O Juiz singular determinou a intimação dos Agravantes para o pagamento da dívida; no entanto, quedaram-se inertes.

Os Agravados requereram a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da primeira Agravante - Juracy Maria de Campos Braga - para satisfação da dívida, bem como a liberação dos valores penhorados no ID. 42203955 – fl. 210, à advogada Wladia Bulhões P. Guizardi.

Logo em seguida, a Advogada Wladia Bulhões P. Guizardi requereu o cumprimento de sentença no que tange aos honorários advocatícios atualizados (ID. 52201818).

O Juiz singular deferiu os pedidos dos Agravados e determinou a permanência da penhora sobre os imóveis de propriedade dos Agravantes. Em face dessa decisão, foi interposto o vertente recurso.

Feita essa breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia gira em torno da pertinência de cancelar a penhora dos bens imóveis da primeira Agravante, em razão de que está ocorrendo desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos seus proventos de aposentadoria para quitação da obrigação.

Os Agravantes afirmam que os descontos direto em folha de pagamento bastam para o cumprimento da obrigação e garantem a Execução; todavia, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, na hipótese, observa-se que estão em curso duas Ações de Execução, uma decorrente do
débito principal
e outra referente aos
honorários advocatícios
, e foi ordenada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da Agravante Juracy Maria de Campos Braga para pagamento dos honorários advocatícios, enquanto que a penhora dos bens imóveis se destina à quitação da dívida principal.

Imperioso destacar que é pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios são de natureza alimentar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. PERCENTUAL. REDUÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. Precedentes. 3. Rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido para manter a constrição em 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor importaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal, diante do teor da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1473266 SP 2019/0091113-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

Por esse motivo, afigura-se possível a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida de natureza alimentar, razão pela qual entendo que a decisão objurgada não merece reforma nesse aspecto.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA Do PERCENTUAL de 20% DA APOSENTADORIA DA EXECUTADA, PARA PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. Penhora de valor proveniente de benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios – Excepcionalidade do art. 833, IV, § 2o, do CPC, aplicável ao caso – Ausência de prova suficiente de que a penhora sobre percentual do salário da Agravante comprometerá a sua subsistência e de sua família – Decisão mantida.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00408265220208160000 Sertanópolis 0040826-52.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 03/05/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE PENSÃO DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). RECURSO PROVIDO. No caso em julgamento, possível a penhora dos proventos de pensão de titularidade da agravada-devedora. Isso por que o crédito exequendo, considerado honorários advocatícios, possuem natureza alimentícia, o que afasta o caráter absoluto da impenhorabilidade, podendo ser penhorado para pagamento dessa prestação. A regra da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC/2015, foi mitigada para permitir a penhora parcial de quantia proveniente de pensão recebida pela executada, limitada a 30% dos valores. (TJ-SP 21075217720178260000 SP 2107521-77.2017.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 08/08/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2017)

Conforme relatado, a constrição de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da Agravante Juracy Maria de Campos Braga decorre da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no acordo celebrado e não cumprido.

Desse modo, considerando que a primeira Agravante demonstrou que percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 24.942,58 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), e que o crédito exequendo de honorários perfaz o montante de R$ 68.670,09 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e nove centavos), entendo que o percentual deve ser mantido, uma vez que preserva a dignidade do devedora e proporciona abatimento parcelado da dívida relativa aos honorários.

Quanto à penhora dos bens imóveis, servirão para o pagamento da obrigação principal, e neste tópico também não assiste razão aos recorrentes.

Sabe-se que, nos termos do art. 831, do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado.

Ademais, ainda que a execução seja promovida da forma menos gravosa ao devedor, ela não deve dificultar o interesse do credor.

Em outras palavras, a obrigação principal, conforme última atualização, perfaz R$ 1.253.731,10 (um milhão duzentos e cinquenta e três, setecentos e trinta e um reais e dez centavos), de modo que, a penhora atende à menor onerosidade para a parte devedora ao recair sobre seus bens imóveis, os quais estão na quinta posição na ordem legal de preferência, demonstrando, assim, ter sido a decisão mais benéfica aos devedores.

Portanto, levando em consideração que o principal objetivo da Execução é satisfazer o crédito apresentado pelo credor, a manutenção da penhora sobre os bens imóveis é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO SOBRE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. EXEGESE DO ART. 831 DO CPC. DECISÃO REFORMADA, PARA ADMITIR A MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA O SALDAMENTO DA DÍVIDA. "A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", a teor do que dispõe o artigo 831 do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50230243120208240000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 10/06/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Quanto ao excesso de execução, apesar das alegações dos Recorrentes, não se verifica, ao menos por ora, uma vez que a penhora em dinheiro está destinada ao pagamento da verba honorária, enquanto que a dívida principal está garantia pelos imóveis. Isso basta para afastar o alegado excesso de Execução ou de penhora.

Também não comporta guarida a alegação que a forma menos gravosa para a quitação da dívida seria o pagamento de todo o débito - honorários e débito principal - por meio de parcelas descontadas na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria da primeira Agravante (Juracy).

O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e, neste caso, deve ser confrontado com o fato de que o desconto em parcelas na aposentaria da Recorrente, pessoa que conta com 73 anos de idade, demandará vários anos para a satisfação do remanescente.

Assim, forçoso reconhecer que está devidamente justificada a recusa do prosseguimento das Execuções apenas com a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria, notadamente por se tratar de solução que não confere maior efetividade à Execução. Logo, a manutenção da penhora sobre dos imóveis é medida que se impõe.

Por fim, em relação à inadmissibilidade de conhecer do recurso formulado em sede de contraminuta por que não apresentaram o nome das partes e endereço completo dos Advogados, conforme estabelece o art. 1.016 do CPC, não assiste razão.

Na espécie, não há falar em inadmissibilidade do recurso, haja vista que está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a dispensa de tal formalidade na hipótese em que é possível recolher tais informações dos instrumentos de procuração colacionados aos autos.

Além disso, a falta de indicação do nome das partes e endereço completo dos Advogados na peça recursal não acarreta o não conhecimento do recurso.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022